Tribunal: TJMT
Processo: 1019425-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019425-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), A. C. G. - CPF: 106.207.061-55 (AGRAVADO), B. C. D. G. - CPF: 116.534.391-65 (AGRAVADO), HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.554.665/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO PAULO LOCACAO DE TORRES LTDA. - CNPJ: 12.367.698/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA MOSTACO - CPF: 473.269.288-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO VII, DO CDC CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE AO CASO – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA - RELAÇÃO A SER APRECIADA A LUZ DO DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se caracteriza acidente de consumo a autorizar a configuração de consumidor, o que afasta as regras delineadas no CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CLARO S/A
, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1020547-55.2023.8.11.0002 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movido por
B. C. D. G.
e
A. C. G.
, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base nas regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada com a r.
decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustenta que “foi citada para responder ação indenizatória, proposta por vizinha de imóvel contíguo supostamente ocupado pela empresa para instalação de equipamentos de Estação de Rádio Base (ERB) destinados a transmissão de sinais de telefonia móvel. Em resumo, a ação versa sobre a queda de uma parte da torre de telecomunicações no interior do imóvel, a qual teria caído no telhado da residência vizinha de propriedade da Agravada” (id. 179606660 - Pág. 3).

Menciona que “na peça exordial houve o requerimento de inversão do ônus probatório, uma vez que supostamente deveria ser considerada a relação de consumo entre as partes” (id. 179606660 - Pág. 4).

Afirma que “ao fazer uma simples leitura da inicial não se vislumbra NENHUMA hipótese sequer que possa remeter a qualquer eventual relação de consumo entre as partes – essa última, evidentemente, não tratou na demanda sobre “produto” ou “serviço” que tenha adquirido ou utilizado como destinatária final. Logo, não pode ser equiparada a uma “consumidora” e, consequentemente, não há que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. O imbróglio da lide se dá única e exclusivamente em virtude da queda de parte da estrutura metálica no imóvel em que os Agravados residiam, sendo que a relação de vizinhança é proveniente de uma locação, sem qualquer ligação com a atividade comercial e com os serviços prestados por qualquer das empresas Rés. Ainda, é importante frisar que, o Agravado BENICIO CARVALHO DE GUSMÃO, sequer era nascido quando houve a referida queda. Assim, não há como se aplicar o CDC para inversão do ônus probatório” (id. 179606660 - Pág. 6).

Ressalta que “de qualquer ângulo que se analise a questão, resta evidente que não há que se falar em inversão do ônus da prova, sequer com fundamento no código de defesa do consumidor, devendo a incumbência de provar o quanto alegado ser imputada aos Agravados, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil” (id. 179606660 - Pág. 8).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 181223659 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 181315161 - Pág. 1)

Os agravantes, intimados, apresentaram contrarrazões (id. 184090732 - Pág. 1/8), acompanhados de documentos, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

A Douta Procuradora de Justiça opinou pelo provimento do agravo (id. 189094194 - Pág. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CLARO S/A
, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1020547-55.2023.8.11.0002 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movido por
B. C. D. G.
e
A. C. G.
, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base nas regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inciso VIII, do CDC, no caso dos autos de origem.

DECIDO.

Sobressai dos autos de origem que os danos que se pretendem reparação decorrem de prejuízos advindos da queda de objeto, que desprendeu, da torre de comunicação utilizada pela agravante, localizada em imóvel lindeiro ao domicílio dos autores.

Percebe-se que o caso em apreço não se aplica as regras delineadas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a inexistência de relação de consumo.

Isto porque, não se compreende dentro de uma relação de consumo ou mesmo tem qualquer relação de implicação com as hipóteses previstas nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor (fato do produto ou do serviço).

Com efeito, tem-se que o caso não comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabendo os agravados o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos daquilo que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO E VEÍCULOS DE PASSEIO EM RODOVIA – DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA TRANSPORTADORA DA CARGA – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMEIRISTA AO CASO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO QUE EXIGE A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE CONSUMO, INEXISTENTE NO CASO – PRECEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0021102-33.2018.8.16.0000 - Apucarana -

Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA -

J. 01.03.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO E VEÍCULOS DE PASSEIO EM RODOVIA – DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA PROPRIETÁRIA DA CARGA TRANSPORTADA – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMEIRISTA AO CASO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO EXIGE ACIDENTE DE CONSUMO, INEXISTENTE NO CASO – PRECEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0043540-53.2018.8.16.0000 - Apucarana -

Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA -

J. 28.02.2019)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Não se pode equiparar o terceiro a consumidor quando não há relação de consumo subjacente. Inaplicabilidade do artigo 17 do CDC. Em tema de culpa subjetiva é fundamental, para que se configure o ilícito, uma conduta consciente que afronte o objeto do direito. Hipótese em que não tendo sido demonstrada a culpa da parte ré na causação do acidente não lhe é possível imputar responsabilidade civil”. (TJMG - Apelação Cível 1.0239.10.001188-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2012, publicação da súmula em 23/03/2012)

Como dito, não existe qualquer relação de consumo, cuidando-se de mera relação a ser apreciada a luz do disposto no art. 186 do Código Civil.

A esse respeito, confira-se o importe alerta feito por Cláudia Lima Marques: “se a todos considerarmos ‘consumidores’, a nenhum trataremos diferentemente, e o direito especial de proteção imposto pelo CDC passaria a ser um direito comum, que já não mais serve para reequilibrar o desiquilibrado e proteger o não-igual. E mais: passa a ser um direito comum, nem civil, mas sim comercial, nacional e internacional, o que não nos parece correto.” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 5ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 337).

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar parte da decisão objurgada, por conseguinte, tornar nula a concessão do benefício da inversão do ônus da prova, com base nas regras no CDC, na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024